Tribunal: TJMT
Processo: 1011353-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1011353-28.2023.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI.
Recorrido: EDMILSON CARIAS DA SILVA.
Data do Julgamento virtual: 15 a 18/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS AO LONGO DA VIAGEM – ATRASO DE 6(SEIS) HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.
2. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. O transporte de passageiros, feito por concessionária de transporte interestadual, em veículos com evidentes problemas de segurança e manutenção, refletidos na viagem que colocou em risco a integridade dos usuários, é fato gerador de danos extrapatrimoniais.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011353-28.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EDMILSON CARIAS DA SILVA - CPF: 877.617.181-72 (RECORRIDO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO – VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS AO LONGO DA VIAGEM – ATRASO DE 6(SEIS) HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - REDUÇÃO DO QUANTUM
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

O transporte de passageiros, feito por concessionária de transporte interestadual, em veículos com evidentes problemas de segurança e manutenção, refletidos na viagem que colocou em risco a integridade dos usuários, é fato gerador de danos extrapatrimoniais.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega que, em 15/03/2023 realizou viagem pela empresa requerida, partindo de Foz do Iguaçu/PR, com previsão de chegada em Rondonópolis/MT, no dia 16/03/2023 às 15h45min.

Assevera que enfrentou diversos contratempos na viagem, tais como,
ônibus velho, com mau cheiro de mofo, poltronas pequenas, estreitas, com controle de reclinação estragado, nem o freezer de água funcionava
, muito desconfortável para uma viagem interestadual, e como se não bastasse, o veículo estragou durante o trajeto, ocasionando o atraso na viagem por mais de 06 (seis) horas.

Aduz ainda, que no início da viagem o motorista informou ônibus só iria até a cidade de Cascavel/PR, que na rodoviária de iriam trocar de veículo, pois o ônibus realmente estava com problemas, porém, a empresa requerida não autorizou a troca de veículo.

Segue aduzido que o veículo apresentou diversos problemas, tais como, defeito no limpador de para-brisas
,
e

que apesar do motorista tentar consertar não obteve sucesso, que tiveram que seguir a viagem com velocidade reduzida por causa da chuva, que ao chegar próximo de Sonora/MS, por volta das 13h00min horas, simplesmente
o motor parou de funcionar
,
que ficaram parados no meio da estrada, no trecho sem sinal de celular, que entre os passageiros havia diversos idosos e crianças, todos desesperados, pois estávamos “no meio do nada”, com pouca água para beber
. Alega ainda que, não dava sequer para usar o banheiro, pois estava sujo e não tinha água para dar descarga.

A requerida em sua defesa alega genericamente,
que as ocorrências na viagem do autor, não passaram de intempéries, que o referido atraso decorrente de problemas mecânicos se caracterizou em tempo inferior a 3(três) horas, que não acarretou maiores contratempos aos passageiros, que seguiram normalmente suas viagens.

Pois bem. Em que pese aos argumentos da requerida, tenho o recurso não almeja o provimento esperado, isso porque
é inquestionável que a situação dos autos causou danos ao reclamante que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, em razão dos problemas mecânicos no veículo durante a viagem.

Para corroborar, de acordo com os vídeos e as fotografias, colacionadas a inicial pelo autor,
nota-se que o veículo teve problemas mecânicos, e tanto o autor como os demais passageiros, ficaram por várias horas parados na estrada sem receber qualquer assistência
.

Portanto, evidenciado o vício de qualidade na prestação dos serviços ofertados pela requerida, que dele decorreram danos não só ao reclamante, mas aos demais passageiros, pois os problemas mecânicos aprestados pelo veículo colocaram em risco à integridade física e a própria vida ao autor.

A responsabilidade da requerida como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, configura-se dano moral quando há falha no transporte coletivo interestadual ocasionado pelos problemas mecânicos do ônibus/pneu na estrada e consequente chegada ao destino final com atraso de 6(seis) horas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO PROLONGADO DA VIAGEM
. DEFEITO MECÂNICO. TROCA DE ÔNIBUS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL DEVIDO. FIXAÇÃO.

1. (...)

2.
A inversão do ônus da prova é medida excepcional, operando-se somente quando verificada dificuldade ou impossibilidade da parte em demonstrar os fatos narrados na inicial.

3
. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes a terceiros (art. 37, § 6o, do CPC).

4.
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deve responder pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo a existência de excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5. O atraso exacerbado na duração de viagem terrestre, decorrente de defeitos mecânicos apresentados em ônibus interestadual, aliado à longa espera para início e conclusão da viagem, sem qualquer auxílio prestado à passageira, configura danos morais a merecer a indenização postulada.

6. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. (TJ-MG - AC: 10000211121629001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades, ensejando o dever de indenizar a autora pelos danos morais suportados.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 3.000,00
(três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais ao montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais). Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024